Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Katia Faria do Nascimento impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face do Sr. Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal e do Distrito Federal, objetivando o fornecimento do medicamento ADALIMUMABE, de alto custo, à impetrante, portadora de Espondiloartrite. Afirma, em síntese, que tem 54 anos de idade e foi diagnosticada com espondiloartrite (CID-M46,8) doença grave e de repercussão indeterminada, necessitando de medicação de uso contínuo, o ADALIMUMABE, por tempo indeterminado, conforme relatório médico. Diz que solicitou administrativamente o medicamento junto a Farmácia de Alto Custo vinculada ao SUS, e que, inclusive, agendaram data para buscar o medicamento, mas foi cancelada, diante da ausência de estoque do remédio. Tece considerações quanto ao direito à vida e à saúde, assevera que a ausência do uso da medicação está lhe causando severas dores e risco do agravamento da doença. Nesse contexto, pugna pela concessão da liminar, inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora o fornecimento do medicamento Adalimumabe. O processo foi examinado pelo Relator natural que, no despacho de id. 17563258, datado de 8 de julho de 2020, determinou a emenda à inicial, sobrevindo à juntada de documentos faltantes pela impetrante, no id. 17989757. O feito não foi analisado em plantão judicial, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Relator originário. O feito chegou a mim concluso na qualidade de Relator eventual, dado o afastamento temporário do i. Relator originário, o Exmo. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. É a suma dos fatos. Consoante dispõe o art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pra sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia à população de acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Assim, o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado e do qual não se pode esquivar, devendo, para garantir o seu exercício, estabelecer ações dentre as quais o fornecimento de medicamento para o paciente em tratamento é medida indiscutível. No caso, o relatório médico de id. 17498897, é claro no sentido de que a Impetrante é portadora de espondiloartrite (provas inflamatórias elevadas, HLA B27 positivo, refratária aos antiinflamatórios e sacroiliíte), necessitando fazer uso, por tempo indeterminado, do medicamento adalimumabe. Do atestado, inclusive, se verifica que é medicamento contemplado pelo Ministério da Saúde - PCDT - PORTARIA No 640, DE 24 DE JULHO DE 2014, fornecido pela Farmácia de Alto Custo, não havendo razões para que a Impetrante aguarde, indefinidamente, pelo fornecimento do medicamento, necessário para o controle de suas dores. No caso, a dificuldade de acesso à medicação prescrita, evidencia a relevância da fundamentação do Impetrante, pois indica a falha do Poder Público no dever que lhe foi legalmente atribuído, bem como o perigo na demora, porquanto, a não utilização do medicamento compromete a qualidade de vida da impetrante. Diante do exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada que no prazo de cinco dias forneça a medicação indicada no relatório de id. 17987253. Solicitem-se informações a d. autoridade apontada coatora. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. Devolvam-se os autos ao em. Relator originário. I. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator